Tribunal: TJBA
Processo: 8053485-84.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8053485-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SALVADOR MANOEL DE NOVAES

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMENTA
: DIREITO
CONSTITUCIONAL
E ADMINISTRATIVO
. MANDADO DE SEGURANÇA.
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL
MILITAR
– GAP
M
. REFERÊNCIA V. VANTAGEM DE CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PARIDADE COM OS ATIVOS.
POSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo, objetivando a implementação da Gratificação de Atividade Policial em sua última referência, com base no postulado da paridade remuneratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em debate a possibilidade de extensão da Gratificação de Atividade Policial, em sua última referência, ao militar da reserva remunerada que somente a recebeu em referências inferiores enquanto em atividade, em razão da entrada em vigor da Lei Estadual n.º 12.566/2012.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
impugnação à gratuidade da justiça
não merece acolhimento,
pois
o
Impetrante, diferentemente da tese estatal,
demonstrou não dispor de meios suficientes para custeio do processo, sem com isso se veja privada do necessário à própria mantença
.

4
.
Afasta-se a
preliminar de inadequação do procedimento, por não se afigurar a presente ação mandamental como um pedido de declaração de inconstitucionalidade de diploma normativo estadual.
A pretensão autoral em verdade é de que seja realizada a interpretação da legislação local que instituiu a GAP em suas referências IV e V, no ano de 2012, por entender que, em razão da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos, os militares também fariam jus à majoração.

5.
Rejeita-se também a preliminar de decadência, pois o marco para início do prazo não é a entrada em vigor da Lei Estadual n.º 12.566/2012. Em verdade a discussão é sobre um ato omissivo continuado da administração, renovando-se o prazo prescricional, por conseguinte, mês a mês.

6.
A Gratificação de Atividade Policial Militar – GAPM foi instituída pela Lei Estadual 7.145/1997, com a finalidade de
compensar o exercício
da
atividade e os riscos dela decorrentes
e equilibrar a remuneração dos Policiais Militares.

7. O art. 14, da referida Lei, determina a incorporação da GAP aos proventos de inatividade, qualquer que seja o tempo de percepção.

8. Em igual sentido, o Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei 7.990/2001)
garante aos aposentados e pensionistas a revisão de quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas, na mesma proporção dos policiais em atividade.

9.
As regras constitucionais vigentes à época da entrada em vigor dos referidos diplomas legais,
por seu turno,
asseguravam o direito a paridade de vencimentos e proventos, conforme art. 40, § 8º, da Carta Magna.

10. Denota-se, da interpretação das normas constitucionais e estaduais em comento, aliadas ainda à regra do art. 42, § 2º, da Constituição Estadual, que os policiais militares aposentados possuem direito adquirido ao regime jurídico por elas estabelecido, estando aí incluído o direito à paridade entre os vencimentos do pessoal em atividade e proventos e aposentados e pensionistas.

11. Considerando ainda a ampla jurisprudência deste Tribunal, a Gratificação de Atividade Policial Militar, por ser paga de forma indistinta a todos os Milicianos, possui caráter genérico, devendo ser, desta forma, estendida a todos os inativos.

12.
Com relação à impossibilidade de cumulação da GAP com a
GFPM, encontra-se o Estado da Bahia amparado não apenas pelo teor do art. 12 da
Lei 7.145/1997
,
m
as também pelos entendimentos jurisprudenciais oriundos desta Corte, notadamente no IRDR n.º
0006411-88.2016.8.05.0000
,
sempre construídos no sentido de que as referidas gratificações não são cumuláveis.

13. Decorre o entendimento do fato de que não possui o servidor público direito adquirido a regime remuneratório e também porque a implementação da GAPM, ainda que com a remoção da GFPM, não acarretará redução dos proventos.

14. A GFPM, porém, não compõe os proventos do Impetrante, não sendo este fundamento, por conseguinte, aplicável ao caso concreto.

1
5
.
São cumuláveis, todavia, a GAPM e a GHPM, desde que atendidos os requisitos de ambas, por se tratarem de gratificações com fatos geradores distintos.

1
6
.
Rejeita-se ainda o pedido de ressalva com relação aos valores já percebidos a título de GAP em níveis inferiores, pois,
tendo o provimento mandamental, de natureza declaratória, efeitos patrimoniais prospectivos, o abatimento de eventuais parcelas já recebidas pelo Impetrante deverá ser realizado por ocasião do cumprimento do julgado, oportunidade em que deverá ser apurado o valor que realmente lhe é devido.

17
. Acolhe-se o pleito Autoral para o fim de determinar a implementação da Gratificação por Atividade Policial Militar aos proventos do Impetrante, em sua referência V, com efeitos patrimoniais a partir da impetração
.

1
8
.
O valor que vier a ser apurado deverá
ser corrigido monetariamente segundo o IPCA-E e, em caso de incidência de juros de mora, esta deverá ser calculada segundo os índices oficiais da caderneta de poupança.

19
.
Eventuais parcelas posteriores a 09/12/2021, porém, deverão
ser corrigid
as
monetariamente
e acrescid
as
de juros legais segundo as regras do art. 3º, da Emenda Constitucional n.º 113/2021
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

20. Segurança concedida.

____________

Dispositivos relevantes citados:

CFRB/1988, art. 40, §§ 4º e 8º; Constituição do Estado da Bahia, art. 42, § 2º; Lei Estadual 7.145/1997, arts. 6º, 7º, 13 e 14; Decreto Estadual 6.749/1997, arts. 11 e 12;
Lei Estadual 7.990/2001, art. 121;
EC 41/2003, art. 7º;

Lei Estadual
12.566/2012, art. 8º
.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 450.026-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15/3/2012;
TJBA,
M
S
0013790-80.2016.8.05.0000, Rel.
Des.
Lisbete M
aria
Teixeira Almeida Cézar Santos, Seção Cível de Direito Público,
DJe
09/11/2017;
TJBA, MS
0006041-75.2017.8.05.0000, Rel.
Des.
José Edivaldo Rocha Rotondano, Seção Cível de Direito Público,
DJe
07/12/2017; TJBA, Argüição de Inconstitucionalidade n.º 0000738-61.2009.8.05.0000,
Re. Des.
Maria do Socorro Barreto Santiago, Seção Cível de Direito Público,
j.
23/04/2014,
DJe
25/04/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA